Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-89.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000711-89.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOISES GOMES DO CARMO

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS, IRACEMA PEDRINA BARRETO SAMPAIO QUADROS

APELADO: NIVALDO GOMES DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS, LIGIA DA SILVA MATOS, JASSON PEREIRA LEITE

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE EXERCIDA POR HERDEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. CONTINUIDADE DA POSSE PELO RÉU. CONDUTA LÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse ajuizado por herdeiro que alegava esbulho praticado por coproprietário de imóvel rural localizado na zona rural de Canavieiras, com área de aproximadamente 6 hectares. Sustentou-se a ilegitimidade da posse exercida exclusivamente por outro herdeiro, que teria alienado parcela do imóvel a terceiro, sem autorização dos demais sucessores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar:

(i) se há nulidade na contestação apresentada desacompanhada de instrumento de mandato;

(ii) se restaram comprovados os requisitos legais do art. 561, do CPC para a concessão da tutela possessória;

(iii) se houve esbulho possessório ou turbação praticada pelos réus, justificando a reintegração de posse pleiteada.

III. Razões de decidir

3. Não se reconhece nulidade na contestação apresentada, pois, ainda que a peça tenha sido protocolada sem o instrumento de mandato, a irregularidade foi sanada espontaneamente com a juntada da procuração, não havendo prejuízo processual.

4. A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, da perda da posse em razão de esbulho, da data do evento e da sua permanência, conforme art. 561, do CPC, o que não foi atendido pelo autor.

5. Os réus demonstraram o exercício da posse contínua, pacífica, mansa e prolongada por mais de 20 anos, com atos de cultivo, arrecadação de frutos e pagamento de tributos, não se verificando interrupção ou esbulho da posse.

6. A alienação de parcela do imóvel decorreu de exercício legítimo de meação e cessão de direitos hereditários, formalizada por escritura pública e dentro dos parâmetros legais, sem que tal conduta caracterize esbulho ou turbação.

7. A alegação de agressões físicas e atos de força não foi demonstrada por provas robustas, sendo insuficiente a juntada de boletins de ocorrência desacompanhados de outros elementos.

8. A matéria discutida pelo autor guarda relação com partilha e domínio, não sendo objeto próprio de ação possessória, que visa tutelar a posse de fato, independentemente do direito de propriedade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de instrumento de mandato no momento da apresentação da contestação não invalida o ato processual se o vício for sanado no curso do processo, inexistindo prejuízo à parte adversa."

"A posse exclusiva exercida por herdeiro sobre bem indiviso, de forma pacífica e prolongada, não configura, por si só, esbulho possessório, notadamente quando ausente prova de turbação, violência ou exclusão injusta da composse."

"Não se presta a ação possessória para discutir partilha de bens ou validade de alienação de direitos hereditários entre coerdeiros."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104, §1º; 282, §1º; 561; CC, arts. 1.210, §2º; 1.784; 1.793; 1.794.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000711-89.2018.8.05.0043
, em que figuram como apelante
MOISES GOMES DO CARMO
e como apelados
NIVALDO GOMES DO CARMO e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator